Tribunal: TJBA
Processo: 0500924-45.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500924-45.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA QUE CONFIRMOU A DECISÃO LIMINAR PARA CONDENAR O
MUNICÍPIO DE
JEQUIÉ
E O ESTADO DA BAHIA
AO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
CALCITONINA NASAL
PARA
O TRATAMENTO
DE OSTEOPOROSE DA AUTORA
.

INSURGÊNCIA DA APELANTE CONTRA A SENTENÇA QUE DEIXOU DE
CONDENA
R
O
ESTADO DA BAHI
A
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA, INDEPENDENTEMENTE SE A PARTE VENCEDORA É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA OU POR ADVOGADO PARTICULAR, DEVENDO SER FIXADA NA FORMA PREVISTA NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL ENTÃO VIGENTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. INEXISTÊNCIA DE
CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO.

SENTENÇA ILÍQUIDA.
INCIDÊNCIA DO § 4º, II, DO ARTIGO 85 DO CPC/15. A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL REFERENTE À VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA VINCULA-SE À LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Cuida-se de
apelação cível interposta pela parte autora,
assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
face à sentença proferida pelo Ilmo. Juiz de Direito
da
2º

V
ara
de feitos Cíveis e Comercias
d
a Comarca de

Jequié
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
JEQUIÉ
E
O
ESTADO DA BAHIA
,

confirmou a liminar anteriormente deferida, para compelir o ente público demandado a efetuar o
fornecimento de medicamento
pleiteado pela requerente, deixando, contudo, de condenar o ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do tema de repercussão geral de nº 1002, oportunidade na qual, alterou sua orientação jurisprudencial admitindo que, em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a verba honorária é devida,
por qualquer ente público,
pouco importando se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública ou por advogado particular, devendo ser fixada na forma prevista no ordenamento processual civil então vigente.

Na hipótese dos autos, cabível a condenação do Município de Jequié e pelo Estado da Bahia, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Cumpre salientar, contudo,
que nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, sendo ilíquida a sentença recorrida, incidirá a regra do § 4º, II, do artigo 85 do CPC/15, segundo a qual a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500924-45.2016.8.05.0141
, em que figuram como apelante
MARIA NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E CONHECER E NEGAR PROVIMENT
O AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .